Tribunal: TJBA
Processo: 8034863-30.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034863-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PABLO RODRIGO DE JESUS DEIRO Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. COMANDANTE DE AERONAVE DO GRAER. SÍMBOLO DAS-2D. COMANDANTE DE AERONAVE DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR. SÍMBOLO DAS-2C. DISTINÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA PELO JUDICIÁRIO COM ALICERCE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PRECEDENTE DESSA CORTE EM CASO ANÁLOGO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O presente writ foi impetrado com o escopo de combater a não efetivação da incorporação da remuneração referente ao símbolo DAS-2C no contracheque do impetrante, ocupante do cargo de Comandante de Aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. II – Não merece acolhimento a alegação do Estado da Bahia de que o presente writ se insurge contra lei em tese, uma vez que objetiva, em verdade, afastar os impactos financeiros efetivamente sofridos pelo impetrante em decorrência da suposta omissão estatal consistente na ausência de concessão da remuneração que defende fazer jus. III – Autoridade coatora é aquela responsável pela omissão, realização ou determinação do ato impugnado, devendo, por conseguinte, ser afastada a preliminar no caso concreto, uma vez que o Secretário de Administração do Estado da Bahia seria autoridade responsável pela execução da adequação remuneratória do servidor. Decreto n. 16.106/2015. IV – O impetrante, ocupante do cargo de Comandante de Aeronave vinculado ao Graer e símbolo DAS-2D requesta pelo reconhecimento do direito à percepção da remuneração equivalente ao símbolo DAS-2C, auferida pelos Comandantes de Aeronaves da Casa Militar do Governador. V – A lei estadual n. 10.403/2006 modificou a estrutura da Polícia Militar do Estado da Bahia, criando o Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia como unidade de regime especial de execução e com autonomia administrativa e financeira, conforme se infere dos artigos 1º e 2, contemplo a finalidade de exercer, com exclusividade, e atendendo aos padrões técnicos, operacionais e de segurança de vôo, o desempenho das ações e do planejamento de emprego de aeronaves, nas diversas missões de Segurança Pública e Defesa Civil no âmbito da PM/BA. VI – Previsão de Comandantes de Aeronaves do Grupamento Aéreo, com símbolo Das-2D, conforme reestruturação organizacional e remuneratória promovida na Polícia Militar do Estado da Bahia, com destaque para os artigos 65 e 66 da lei 13.201/2014. VII – Lado outro, a Casa Militar do Governador – CMG foi instituída pela lei 2.321/1966, e reorganizada pela Lei Delegada nº 40, de 14 de março de 1983, e pelas Leis nºs 7.435, de 30 de dezembro de 1998, 9.516, de 07 de junho de 2005, 9.523, de 21 de junho de 2005, e 13.204, de 11 de dezembro de 2014, contemplando, de acordo com o seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto n. 9.525/2005 (alterado pelo Decreto n. 16.956/2016), a finalidade de assistir o Governador do Estado no exercício de suas atribuições constitucionais no trato dos assuntos de natureza militar e de segurança. VIII – Previsão de cargos de Comandantes de Aeronave da Casa Militar do Governador, símbolo DAS-2D. Lei 11.636/2010. IX – Resta incontroverso o fundamento legal de criação e organização dos cargos é distinto, inexistindo, portanto, amparo legal para a modificação da remuneração do impetrante. Assim, convém trazer à baila a questão da inviabilidade do Judiciário em aumentar vencimentos de servidores públicos com alicerce no tratamento isonômico, diante da vedação contida no verbete sumular vinculante nº 37, correspondente à Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. X – Preliminares rejeitadas. Denegação de segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034863-30.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante PABLO RODRIGO DE JESUS DEIRÓ e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.